Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Processo : 0718146-42.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 192503832 do cumprimento de sentença n. 0738242-22.2017.8.07.0001) que rejeitou a impugnação do exequente, aqui agravante, e homologou o valor dos honorários devidos ao administrador judicial nomeado para acompanhar a penhora de percentual do faturamento da empresa executada. Fundamentou o juízo a quo: Apesar da impugnação apresentada pela parte credora, entendo que a proposta referente aos honorários devidos ao administrador judicial se mostra razoável, quer considerando o valor da dívida, quer porque a penhora de faturamento requer diligências presenciais, a justificar a quantidade de horas estimada pelo perito, de modo que os honorários serão fixados em R$ 21.500,00, valor esse correspondente à 5% do valor do débito exequendo. Da referida quantia, cabe ao credor o adiantamento de R$ 3.000,00, para que o perito possa promover os trabalhos iniciais, ao passo que essa quantia será deduzida posteriormente dos valores a serem arrecadados em Juízo. Ademais, conforme consignado pelo próprio perito, o recebimento dos honorários estará condicionado ao recolhimento de valores em conta judicial e os valores serão transferidos ao perito observando-se uma proporção em relação aos recolhimentos efetuados, isto é, 5% do valor efetivamente arrecadado. Deve ser ressalvado que, dos valores a serem transferidos ao perito, R$ 3.000,00 deve ser decotado, diante do adiantamento a ser realizado pelo credor. Entendo que o perito fundamentou a fixação dos honorários, conforme os trabalhos a serem realizados, zelo e conhecimentos técnicos específicos do profissional. Destaco, ainda, que a nomeação do administrador judicial para acompanhar e prestar contas da penhora de créditos e faturamento é medida que beneficia ambas as partes, porque, conforme lição de Humberto Theodoro Júnior, "a penhora de percentual de faturamento figura em sétimo lugar na ordem de preferência do art. 655, de sorte que havendo bens livres de menor gradação não será o caso de recorrer à constrição de receita da empresa, que, sem maiores cautelas, pode comprometer o seu capital de giro e inviabilizar a continuidade de sua normal atividade econômica. É por isso que se impõe a nomeação de um depositário administrador que haverá de elaborar o plano de pagamento a ser submetido à apreciação e aprovação do juiz da execução. Com isto, evita-se o comprometimento da solvabilidade da empresa executada". Pelo exposto, homologo os honorários devidos ao administrador judicial, no importe R$ 21.500,00, conforme ID no 186310107, isso é, em 5% do valor do débito exequendo, valor a ser pago ao perito em conformidade com os valores arrecadados, de forma proporcional. Deverá a parte credora, para viabilizar o início dos trabalhos, adiantar o depósito da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias. O agravante sustenta que os trabalhos não demandam utilização de equipamentos sofisticados e a quantidade de horas apresentadas pelo perito é excessiva. Alega que os honorários devem remunerar justa e adequadamente o profissional, de acordo com a complexidade do trabalho e o número de horas dispensado para a realização do encargo. Reputa “desarrazoado a homologação do valor de honorários indicado pelo perito judicial, havendo que se considerar o evidente prejuízo ao banco agravante”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O art. 866 do CPC, que trata da penhora de percentual de faturamento de empresa, estabelece que o juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida (§ 2o). Cabe ao administrador judicial, portanto, a fiscalização da empresa executada com o escopo de assegurar a efetivação da constrição deferida. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a remuneração do perito deve ser fixada de acordo com a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, o zelo profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que arcará com seu custo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência que a remuneração do perito deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, o zelo profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que arcará com seu custo. 2. Na hipótese, a perícia deferida visa contabilizar o faturamento da empresa executada para que se operacionalize a penhora incidente sobre 15% do referido montante. Dessa forma, o valor arbitrado não se mostra desarrazoado nem desproporcional, vez que não se afigura simples a verificação da movimentação financeira de uma empresa a fim de se calcular o seu faturamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1777509, AGI 07286877120238070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 25/10/2023, DJE: 9/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS DE PERITO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - VALOR COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. 1. Entende a jurisprudência pátria que a remuneração dos peritos deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, o zelo profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que arcará com seu custo. 2. Na hipótese dos autos, a perícia deferida visa contabilizar o faturamento da empresa executada para que se operacionalize a penhora incidente sobre 30% do referido montante. 3. Nesse sentido, o valor arbitrado não se mostra desarrazoado nem desproporcional, vez que não se afigura simples a verificação da movimentação financeira de uma empresa a fim de se calcular o seu faturamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 994142, AGI 20160020368855, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 8/2/2017, DJE: 7/3/2017) No caso, o perito nomeado propôs honorários no importe de R$ 21.500,00, que correspondem a 5% do débito exequendo. Esclareceu que o valor dos honorários poderá ser reduzido caso as partes adotem providências para a solução da lide ou mesmo firmem acordo antes da conclusão das atividades periciais e administrativas propostas. Salientou, ainda, que o recebimento dos honorários estará condicionado ao recolhimento de valores em conta judicial. O exequente agravante alega “desarrazoado a homologação do valor de honorários indicado pelo perito judicial, havendo que se considerar o evidente prejuízo ao banco agravante”. Em exame preliminar, sem razão. A uma porque o agravante não demonstrou em que medida o trabalho a ser desenvolvido pelo perito estaria em desacordo com perícias similares desenvolvidas nesta Corte de Justiça. A duas porque não se verifica a baixa complexidade da perícia, porquanto não se afigura simples a verificação da movimentação financeira de uma empresa a fim de se calcular o seu faturamento. A três porque a despesa sequer será arcada pelo agravante, já que incumbe à parte executada, aqui agravada, o pagamento dos honorários. Além disso, a quantia de R$ 3.000,00 a ser adiantada pelo agravante, para início dos trabalhos, será deduzida posteriormente dos valores arrecadados em juízo. Por fim, aludida importância é ínfima para uma instituição financeira do porte do agravante. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator